Tribunal: TJDFT
Processo: 0754504-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754504-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DA SILVA BORGES AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Luciano da Silva Borges contra a decisão saneadora proferida nos embargos à execução n.o 0716389-73.2025.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de embargos opostos por LUCIANO DA SILVA BORGES em face de COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA, distribuídos por dependência à execução tombada sob o no 0707035-24.2025.8.07.0001, com valor da causa de R$ 28.149,55. As partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, conforme certidões id. 252095766. O embargante requereu a produção de prova pericial contábil, documental e oral (oitiva de testemunhas e colheita de depoimento pessoal), id. 253314925. A embargada, por sua vez, manifestou desinteresse na produção de provas adicionais e pugnou pelo julgamento antecipado da lide, id. 253357496. 1. DAS QUESTÕES PRELIMINARES 1.1.Do Efeito Suspensivo aos Embargos à Execução O pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, formulado pelo embargante, foi indeferido por este Juízo na decisão id. 234865816, sob o fundamento de ausência de garantia suficiente para a execução, conforme o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. A decisão, inclusive, enfrentou Agravo de Instrumento (0721898-85.2025.8.07.0000), em que indeferida a liminar, conforme id. 238359603. Logo, nada há a acrescentar, no particular. 1.2.Da Rejeição Liminar dos Embargos à Execução/Aplicação de Multa: A embargada pugnou pela rejeição liminar dos embargos e pela aplicação de multa por conduta protelatória (id. 236408426). Considerando que estes embargos foram recebidos em decisão anterior (id. 234865816) e a controvérsia sobre excesso de execução e encargos (matérias de mérito) exige análise exauriente, rejeito o pedido de extinção sumária e de imposição de multa. 2. DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA O embargante pugna pela inversão do ônus da prova, com base na alegada aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e na sua hipossuficiência técnica e econômica. A embargada, por sua vez, sustenta que o embargante deve se desincumbir do ônus probandi. Embora a incidência do CDC seja ponto controvertido essencial, nos termos do art. 373 do CPC, compete inicialmente ao embargante(executado) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da credora, como o excesso de execução e a ilegalidade da cobrança de encargos (ausência de estipulação de juros/correção). No entanto, reconhecendo a natureza das alegações e a maior facilidade da embargada(instituição cooperativa) em demonstrar a regularidade e a origem dos seus cálculos, bem como a existência de relação negocial prévia, promovo a distribuição dinâmica do ônus da prova, incumbindo à embargada a comprovação de todos os elementos constitutivos dos encargos financeiros cobrados, cabendo ao embargante, por outro lado, a prova de fatos extraordinários, como a alegada quebra de safra que impactou o pagamento. 3. DA DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO E DOS PONTOS CONTROVERTIDOS O objeto principal dos embargos à execução é a cártula de cheque, no valor de R$ 27.465,77 (id. 230907767), que fundamenta a ação de execução no 0707035-24.2025.8.07.0001. 3.1. Questões de Fato Controvertidas: a. Nulidade do Título: Alegação do embargante de que o cheque é nulo/inexigível por ausência de relação negocial e devolução por divergência de assinatura (id. 230907767), em contraposição à alegação da embargada de que a devolução ocorreu por insuficiência de fundos; e b. Excessividade dos Encargos: Discussão sobre a aplicação de juros e correção monetária na planilha de débito apresentada pela embargada, e se esses encargos foram devidamente pactuados (id. 230907767). 3.2. Questões de Direito Controvertidas: a. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e Inversão do Ônus da Prova à relação jurídica entre a cooperativa e o embargante (produtor rural/cooperado), e suas consequências na revisão do título (id. 230907767 e id. 236408426); b. Termo Inicial dos Juros de Mora: Se deve incidir desde a citação do embargante, conforme art. 405 do Código Civil (id. 230907767), ou a partir da apresentação do cheque à instituição financeira, conforme alegado pela embargada (id. 236408426);e c. Índice de Correção Monetária Aplicável: Se deve ser o CJMG/INPC, conforme o cálculo da embargada (id. 236408426), ou o IRP/TR, a partir do ajuizamento da ação, por ser mais benéfico ao embargante (id. 230907767). 4. DAS PROVAS REQUERIDAS A execução de título extrajudicial, mormente quando baseada em cheque, é primordialmente documental. As controvérsias centrais suscitadas nos embargos referem-se à validade formal dos encargos e à legalidade dos índices e termos iniciais aplicados na planilha do débito, as quais possuem natureza predominantemente legal e aritmética. Os fatos relevantes alegados (nulidade do cheque por divergência de assinatura, existência de quebra de safra, excesso de encargos) já estão acompanhados de documentação acostada aos autos. O excesso de execução e a revisão de cláusulas contratuais (encargos) são matérias que podem ser dirimidas por prova exclusivamente documental e por aferição dos critérios legais pelo juízo. O pedido de realização de perícia contábil não prospera, haja vista que o debate sobre os índices (IRP/TR, CJMG, INPC) e o termo inicial (citação ou apresentação) é questão de direito a ser definida pelo juízo, conforme legislação aplicável. Uma vez fixados os critérios legais, a apuração do valor devido demanda simples cálculo aritmético, passível de ser conferido pela Contadoria Judicial, se necessário, ou por novos cálculos apresentados pelas partes após a fixação judicial dos parâmetros, o que dispensa a nomeação de perito. A ausência de pedido de perícia grafotécnica no pleito de especificação de provas (id. 253314925) implica preclusão desta matéria. Os pedidos de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal igualmente devem ser indeferidos. A suposta causa debendi para a emissão do cheque (relação negocial), embora alegada, não é suficiente para afastar a liquidez e certeza do título cambial, que possui autonomia. O objeto controvertido (encargos e termos de incidência) é essencialmente técnico-legal, já suficientemente instruído pelos documentos anexados, inclusive os que buscam demonstrar a situação de emergência. A produção de prova oral não acrescentaria elementos essenciais para o convencimento judicial sobre os pontos controvertidos. Lado outro, defiro a produção de prova documental superveniente, desde que nos estritos termos autorizados pelo Código de Processo Civil, notadamente para documentos novos ou para aqueles cuja ciência tenha se dado após a fase postulatória. 5. DO SANEAMENTO E ORDENAÇÃO DO PROCESSO O processo encontra-se em ordem. Declaro o feito saneado e determino o prosseguimento para a fase de julgamento. Intimem-se as partes desta decisão, cientes de que o ônus da prova de suas alegações recai sobre quem as fez, especialmente quanto à existência de excesso de execução e aos cálculos apresentados. Após as intimações, anote-se conclusão para sentença. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão impugnada teria indeferido indevidamente a produção de provas pericial contábil e oral/testemunhal, restringindo-se à juntada de documentos supervenientes, o que configuraria cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (b) existiria a necessidade de perícia técnica para apuração dos valores e encargos cobrados, pois os cálculos apresentados pela agravada conteriam encargos excessivos e não pactuados, além de ausência de demonstração dos critérios utilizados; (c) a negativa de produção de provas seria nula ou passível de reforma por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1o, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal; (d) estariam presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, diante do fumus boni iuris e do periculum in mora, considerando o risco de dano grave e de difícil reparação, bem como a necessidade de preservar o resultado útil do processo; (e) a situação do agravante, produtor rural, teria sido agravada por fatores extraordinários, como quebra de safra decorrente de estiagem, o que reforçaria a necessidade de ampla instrução probatória; (f) a decisão combatida não teria considerado que o direito à produção de provas é assegurado pelo CPC, sendo imprescindível para esclarecer a causa debendi e eventuais ilegalidades nos encargos aplicados”. Pede, liminarmente, a concessão de feito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão “para que seja deferida a produção de todas as provas requeridas e necessárias ao aclaramento completo do cenário fático-probatório”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, é de se analisar a questão preliminar suscitada pela parte agravante de ausência de fundamentação da decisão impugnada. O sistema normativo de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (Constituição Federal, art. 93, inc. IX e Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, incisos). A fundamentação da decisão judicial é o elemento consistente na indicação dos motivos que justificam a conclusão a que se tenha chegado, em que devem ser considerados os relevantes argumentos tempestivamente lançados pelas partes. No caso concreto, o e. Juízo de origem teria apontado de forma clara e coerente a razão pela qual entendeu que não caberia a produção de provas, notadamente porque “o objeto controvertido (encargos e termos de incidência) é essencialmente técnico-legal, já suficientemente instruído pelos documentos anexados”. No mesmo sentido cito precedente desta Segunda Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERMO DE ACORDO. ABATIMENTO DA DÍVIDA PARCELADA. INADIMPLEMENTO. QUEBRA DO ACORDO. VALOR CHEIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. APELO IMPROVIDO. [...] 2. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença - rejeição. 2.1. Não há ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos. 2.2. Ressalta-se que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. [...] (Acórdão 1650920, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 20.12.2022). (g.n.) Desse modo, a decisão expõe os fundamentos necessários a amparar o decisum, entremeados por direto enfrentamento à versão trazida pela parte (ora agravante), promovendo, assim, o contraditório substancial ou “o direito a ser levado em consideração” [das Recht auf Berücksichtigung] (tradução livre), especialmente em relação aos argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada pelo julgador (Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, inciso IV). Rejeitada, portanto, a preliminar de ausência de fundamentação. Com relação ao mérito, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a embargos à execução opostos pelo executado distribuídos por dependência à execução de título executivo extrajudicial (0707035-24.2025.8.07.0001) lastreado em cártula de cheque inadimplida, com a finalidade de “questionar as irregularidades contidas no título e as abusividades praticadas pela agravada”. Pois bem. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. No ponto, o e. Juízo de origem asseverou, em síntese, que: [...] 4. DAS PROVAS REQUERIDAS A execução de título extrajudicial, mormente quando baseada em cheque, é primordialmente documental. As controvérsias centrais suscitadas nos embargos referem-se à validade formal dos encargos e à legalidade dos índices e termos iniciais aplicados na planilha do débito, as quais possuem natureza predominantemente legal e aritmética. Os fatos relevantes alegados (nulidade do cheque por divergência de assinatura, existência de quebra de safra, excesso de encargos) já estão acompanhados de documentação acostada aos autos. O excesso de execução e a revisão de cláusulas contratuais (encargos) são matérias que podem ser dirimidas por prova exclusivamente documental e por aferição dos critérios legais pelo juízo. O pedido de realização de perícia contábil não prospera, haja vista que o debate sobre os índices (IRP/TR, CJMG, INPC) e o termo inicial (citação ou apresentação) é questão de direito a ser definida pelo juízo, conforme legislação aplicável. Uma vez fixados os critérios legais, a apuração do valor devido demanda simples cálculo aritmético, passível de ser conferido pela Contadoria Judicial, se necessário, ou por novos cálculos apresentados pelas partes após a fixação judicial dos parâmetros, o que dispensa a nomeação de perito. A ausência de pedido de perícia grafotécnica no pleito de especificação de provas (id. 253314925) implica preclusão desta matéria. Os pedidos de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal igualmente devem ser indeferidos. A suposta causa debendi para a emissão do cheque (relação negocial), embora alegada, não é suficiente para afastar a liquidez e certeza do título cambial, que possui autonomia. O objeto controvertido (encargos e termos de incidência) é essencialmente técnico-legal, já suficientemente instruído pelos documentos anexados, inclusive os que buscam demonstrar a situação de emergência. A produção de prova oral não acrescentaria elementos essenciais para o convencimento judicial sobre os pontos controvertidos. Lado outro, defiro a produção de prova documental superveniente, desde que nos estritos termos autorizados pelo Código de Processo Civil, notadamente para documentos novos ou para aqueles cuja ciência tenha se dado após a fase postulatória. [...] No caso concreto, a parte agravante assevera que a ausência de produção de prova subjetiva e pericial contábil caracteriza cerceamento do direito de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Efetivamente, o indeferimento de produção de prova testemunhal e pericial, por ora, não configura cerceamento de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as partes conseguem exaurir suas versões respectivamente na petição inicial e na contestação, e as provas objetivas são aptas a embasar julgamento seguro [aparente suficiência da prova documental para se analisar o alegado excesso de execução, a revisão de encargos derivados de cláusulas contratuais e aplicação de índices concernentes à correção monetária e termo inicial dos juros moratórios]. Importante assinalar que a dispensa da produção de prova subjetiva teria sido dirigida às duas partes (igualdade processual). Na mesma linha de raciocínio (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DEPOIMENTO PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL. PROVAS INDEFERIDAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. NECESSIDADE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento processual pátrio, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o órgão julgador, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento, cabendo-lhe, ainda, enquanto sujeito processual destinatário da prova, a análise da conveniência e necessidade de sua realização, indeferindo, em decisão suficientemente fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. O indeferimento de provas requeridas pela parte não implica ilegalidade se o juízo a quo, o destinatário original da prova, considerou suficientes outras provas deferidas para formar a sua convicção, inexistindo indícios de que se tratam de medidas indispensáveis ao deslinde da controvérsia 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1807090, 0714958-75.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 07/02/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA TESTEMUNHAL. DEFERIMENTO. CLÁUSULA GERAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que possui o dever de indeferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória. (...) (Acórdão 1688721, 07410372820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator